Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-66.2018.8.26.0070
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo concausal – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Alterações constatadas que implicam em redução permanente da capacidade para o trabalho – Nexo concausal – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001408-66.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO DE TARSO DOMICIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001408-66.2018.8.26.0070 -Voto no 29.754
2
Voto no 29.754
Apelação no 1001408-66.2018.8.26.0070
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Batatais
Apelantes e apelados: Paulo de Tarso Domiciano da Silva e Instituto Nacional do Seguro
Social
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Alterações constatadas que implicam em redução permanente da
capacidade para o trabalho Nexo concausal Auxílio-acidente
devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária, proposta por Paulo de Tarso Domiciano da
Silva contra o INSS, alegando a redução da capacidade laborativa em razão de acidente
típico in itinere que teria resultado em lesão no joelho direito.
A r. sentença de fls. 109/113, julgou procedente a presente ação acidentária,
condenada a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001408-66.2018.8.26.0070 -Voto no 29.754
3
Com previsão quanto à remessa necessária
Deixam de recorrer as partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
É o relatório.
A perícia judicial, imprescindível para elucidar as questões postas em
litígio, em razão da natureza da lide, está consubstanciada no laudo médico de fls.
75/80.
No que ora interessa, o perito afirmou que o autor apresenta redução de
movimentos e crepitação do joelho direito. O diagnóstico é de gonartrose avançada pós-
traumática e a conclusão é pela redução permanente da capacidade laborativa do autor.
A ausência a de insurgência das partes dá a medida da procedência da
demanda.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001408-66.2018.8.26.0070 -Voto no 29.754
4
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Os juros moratórios devem incidir de forma englobada até citação, quando
passam a ser computados de maneira decrescente, mês a mês.
Diante do exposto, dou provimento em parte à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator